Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL (SÚMULA 630/STJ, REVISADA). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais foi lícita, à luz da exigência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à confissão espontânea, aos maus antecedentes e à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial é legítima quando amparada em elementos objetivos e concretos que evidenciem fundada suspeita, como comportamento evasivo, tentativa de ocultação de objeto e contexto de local conhecido pela prática de tráfico de drogas.
4. Em crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes, a situação de flagrância se protrai no tempo, dispensando mandado judicial para a realização de busca pessoal.
5. A materialidade e a autoria do delito de tráfico ficaram comprovadas pela apreensão de quantidade significativa de droga, pela presença de apetrechos típicos da mercancia e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais.
6. A configuração do crime de tráfico independe da efetiva venda da substância, por se tratar de tipo penal misto alternativo, bastando a prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
7. A alegação de uso pessoal não se sustenta quando as circunstâncias do caso revelam destinação da droga à difusão ilícita, sendo inviável a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.
8. A confissão parcial, na qual o acusado admite a posse da droga para uso compartilhado, atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do entendimento atualizado do STJ (Tema 1194; AgRg no HC 971.483/SP).
9. A existência de maus antecedentes impede o reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, por ausência dos requisitos legais cumulativos.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.493.264 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 01.07.2024; STF, RE 1.547.717 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16.06.2025; STJ, RHC no 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; . Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 25.11.2025 (Tema 1194 e Súmula 630/STJ revisada)